Tribunal: TJMT
Processo: 1025248-20.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025248-20.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (RECORRENTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), SERGIO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 695.928.881-91 (RECORRIDO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL.

CONFLITO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS. EXCESSO DO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou em reparação por dano moral, decorrente de publicação ofensiva em rede social. A parte recorrente alega que a publicação foi o exercício de sua liberdade de expressão e que não houve menção direta ao nome da parte autora nem provas dos danos morais alegados, de modo que o quadro seria insuficiente para justificar a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

O direito controvertido consiste em estabelecer: (i) se a publicação realizada constitui ato legítimo de liberdade de expressão ou se houve excesso que violou os direitos da personalidade da parte recorrida; (ii) se a ausência de identificação direta exclui a responsabilidade por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A liberdade de expressão, embora protegida pela Constituição Federal, não é um direito absoluto, e o conteúdo veiculado objeto da ação ultrapassou os limites da crítica aceitável, o que atinge a esfera da honra e da imagem a quem se dirigia.

4.

A publicação em rede social possui um alto potencial de alcance e, mesmo sem mencionar explicitamente o nome da pessoa, apresentou detalhes suficientes para a sua identificação.

5.

Configurado o excesso e a identificação da parte pela contextualização dos fatos, resta configurado o abuso do direito de expressão e, com isso, o dever de reparar na esfera dos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO

E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A liberdade de expressão não é um direito absoluto e eventuais excessos podem ensejar o dever de indenizar.

2. O direito de crítica não justifica acusações infundadas e identificáveis, ainda que sem menção direta ao nome, que atentem contra a reputação e a dignidade da pessoa.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, IV, X e IX; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TR-MT, N.U 1041267-17.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 28.09.2023; N.U 8010899-34.2016.8.11.0015, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 14.07.2022.

R E L A T Ó R I O

O recorrente-requerido alega, na peça recursal, em resumo, que a publicação em rede social constitui liberdade de expressão e não há ato ilícito, porque não houve identificação direta. Além do mais, o recorrido não comprovou suas alegações.

A sentença foi de procedência e condenou em reparação por dano moral (R$ 5.000,00), porque a publicação na rede social teve propósito único e exclusivo de lançar acusações contra o autor e com isso, atacar-lhe a honra, objetiva e subjetiva, imputando-lhe acusações depreciativas que estão além da liberdade de expressão.

Em suma, as alegações do recurso se baseiam na necessidade de reforma da sentença por dois motivos principais. Primeiramente, não há na referida publicação menção ao nome de qualquer pessoa, o que afasta a identificação direta e, consequentemente, a ocorrência de dano à honra ou à imagem, nos termos do artigo 186 do Código Civil. Em segundo lugar, é evidente o teor de indignação da referida publicação, ausente qualquer ato ilícito praticado pelo réu/recorrente, conforme o princípio da liberdade de expressão assegurado pelo artigo 5o, inciso IV, da Constituição Federal. O recorrido não comprova que a publicação a ele se refere, além de não comprovar os danos morais, uma vez que a publicação ocorreu nos
stories
, que ficam visíveis por apenas 24 horas.

Pontua que a menção negativa a fato ocorrido em pedágio de concessionária que ocorreu em 2017 não configura prejuízo, porque o fato não é contemporâneo.

Pontua que há conflito aparente de garantias constitucionais, na medida em que a inviolabilidade da intimidade, da honra, da vida privada e da imagem
versus
a liberdade de pensamento, expressão e informação, independentemente de censura ou licença prévia.

Pontua que a publicação teve tons de desabafo em razão de objetos arremessados em seu veículo, bem como a morosidade na apuração dos fatos em relação ao veículo. Ademais, porque é advogado, também desabafou quanto à situação nos plantões em que o Delegado não está presente. Ademais, o recorrido, como delegado de polícia e servidor público está sujeito ao escrutínio e críticas da imprensa e de particulares.

Assim, no balanceamento entre os direitos protegidos, pontua que não houve ferimento à liberdade de expressão. Essa maior exposição é necessária para assegurar a transparência e a responsabilidade na administração pública, princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito.

Formula pedido contraposto afirma que houve revelia e pugna pela aplicação do efeito de presunção de veracidade da matéria fática, para que seja o recorrido condenado ao pagamento de R$ 25.000,00 a título de danos morais.

Contrarrazões nos autos.

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1025248-20.2023.8.11.0015

Polo Ativo

MARCOS VINICIUS BORGES

Polo Passivo

SERGIO RIBEIRO ARAUJO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

O recurso é tempestivo e acompanhado do preparo.

Ausentes alegações acerca de pressupostos processuais e condições da ação, bem como outras questões pendentes de análise, adentro ao mérito recursal.

Passo a analisar a peça recursal, no âmbito da devolutividade e faço o delineamento das questões meritórias compartimentado em capítulos.

O ponto fundamental da discussão foi o alegado excesso de linguagem utilizado pelo requerido em publicação no perfil aberto do instagram.

O caso versa sobre conflito entre direitos fundamentais a ser resolvido pela ponderação, porque não há direitos fundamentais absolutos.

Redes sociais.
As novas formas de interação social propiciadas pelas tecnologias recentes impactaram a vida das pessoas ao exponencializar a capacidade de comunicação do indivíduo, pluralizar as fontes, multiplicar o volume e o acesso a informações, criando oportunidades, mas também uma nova e complexa realidade
[1]
.

Os fatos da causa
. O caso dos autos retrata comunicação havida no
instagram
e a sua possibilidade de atingimento de centenas e milhares de pessoas. A publicação realizada, ainda que pela funcionalidade
stories
, não minimiza os seus efeitos, justamente pela capacidade multiplicadora de centenas ou milhares de visualizações e remessas a vários outros usuários interconectados nas plataformas digitais e redes sociais.

Aspectos jurídicos.
A clausulação dos direitos humanos na Constituição Federal decorre da viragem histórica de um período de exceção, motivo pelo qual houve a necessidade de se petrificar tais direitos para que eles sejam cumpridos e não sejam esquecidos.

Há dois direitos fundamentais de hierarquia constitucional aparentemente em choque – direito à intimidade e à personalidade (art. 5o, X, Constituição Federal)
versus
direito à liberdade de expressão (arts. 5o, IV, IX e 220, Constituição Federal), sendo de se verificar qual deles cederá espaço à aplicação do outro, uma vez que direitos desse porte não se chocam, mas cedem espaço ao outro, conforme as particularidades do caso concreto.

Não há direitos fundamentais absolutos. A virtude do meio (
in médio virtus
) é necessária para se aquilatar a situação e chegar a uma decisão ponderada, equilibrada e justa.

A questão fática resume-se a verificar se ocorreu o excesso na publicação, ou seja, se houve falta de cuidado e cautela.

Veracidade e origem da publicação.
A discussão da veracidade e origem acerca da publicação no instagram resta superada e opera-se preclusão lógica pelo delineamento da peça recursal, a qual não menciona tais argumentos como houvera feito em peças anteriores.

Inexistência de menção a nomes
. Em que pese mencionar que não houve menção a nomes, os fatos delineados na publicação quando se localiza a cidade e se limita o número de delegados, sendo que o responsável pelas ações é aquele que houve o incidente no pedágio da rodovia, é suficiente para a identificação do autor, que é pessoa pública, assim como os fatos mencionados pelo recorrente na mídia social, os quais foram amplamente divulgados pela imprensa. A identificação do autor é imediata pela descrição.

Do vazamento de dados de processo sigiloso
. O vídeo publicado elenca várias denúncias em relação ao autor, que são construídas em forma de diálogo com os seus seguidores, de maneira pública, e lança acusações as quais não houve prova hábil a sustentá-las.

Em vídeo publicado no instagram (id. 220400180) o réu indaga quem promoveu o vazamento de dados, a par de afastar os servidores do judiciário e do Ministério Público.

Dos objetos lançados do prédio da delegacia
. Do vídeo exposto é possível ver duas pessoas se esquivando, e alega o recorrente que, por se tratar de prédio público, somente podem estar lá servidores públicos, ou seja, policiais civis. Alega, ainda, que o delegado se sentou em cima do procedimento e a promotora não levou os fatos adiante.

Contudo, não se pode concluir que as

pedras lançadas do interior da Delegacia ou que a agressão tenha vindo do prédio público.

Da ausência de delegado no plantão e de ter fechado os olhos para denúncias de corrupção.
O recorrente aponta que três delegados comparecem aos plantões, mas o delegado responsável pelo inquérito não comparece, “inclusive é o mesmo delegado que invadiu o pedágio e colocou a arma na cabeça de uma mulher que estava trabalhando”. Essa ausência é de conhecimento da Promotoria de Justiça da 4a Vara que nada faz, ou seja, “a Justiça é seletiva”. Além do mais, afirma que ele fechou os olhos para denúncias de corrupção.

Ainda, em uma gravação realizada sem interlocutor, o autor da gravação se porta, de forma educada, ao policial, que se exalta ao mencionar que já falou três vezes, sete vezes, que na Delegacia quem manda é a polícia. Esse tópico não é objeto de abordagem porque não se relaciona à discussão dos autos.

Denúncias de solicitações indevidas.
O recorrente pontua na gravação que houve denúncias de solicitações indevidas, inclusive de um policial que solicitou vantagem. Não houve indícios dessas denúncias, que são absolutamente vazias e sem comprovação no contexto e na forma como foram realizadas, nos presentes autos. Demais disso, não se pode estabelecer conexão com os fatos.

Do elastério temporal entre o fato ocorrido (2017) e o tempo atual
. Uma das teses defensivas é que o fato alegado (invasão da cabine da concessionária com arma em punho) ocorreu há tempo, e, por isso, não configura prejuízo porque não é contemporâneo.

Em um ambiente comunicacional dinâmico e interconectado, os receptores da mensagem têm a sua disposição a vasta rede mundial de computadores para pesquisas. Além disso, o fato, em si, propicia a identificação direta da pessoa, devido à situação retratada.

O tom de desabafo na mensagem.
No que se refere à alegação de que a publicação teve tons de desabafo em razão de objetos arremessados em seu veículo, bem como a morosidade na apuração dos fatos em relação ao veículo, esses fatos não justificam o excesso havido e o ferimento à esfera de igual consideração e respeito ínsitos na clausulação protetiva dos direitos humanos de personalidade.

No que se refere à crítica quanto aos plantões, a publicidade exarada tem que estar conectada com dose de escrutínio de veracidade, o que não houve, além do que a esfera administrativa correicional é a adequada para que haja a discussão.

Se é certo que o homem público está sujeito a dose de escrutínio maior, as alegações têm que ter dose de sustentação, para que não haja ofensa indevida pela exposição realizada na mídia.

Confronto entre liberdade de expressão x direitos da personalidade
. Do confronto entre os direitos, pelo que se viu, houve excesso na linguagem. Foi possível a identificação do autor, que é exposto pela publicação, o que gera dano moral.

A alegada “indignação” pelo modo, forma e conteúdo pela qual foi externada, transbordou para a esfera de atingimento aos direitos da personalidade, que estão conectados à honorabilidade, à respeitabilidade e a consideração que a carrega sobre si e perante a sociedade a sociedade.

A situação retratada, segundo delineado, constituiu abuso do direito de expressão e ofensa aos direitos da personalidade.

O art. 186 do Código Civil dispõe que: “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Ademais, “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo", de acordo com o art. 927 do CC.

A prova é convergente no sentido de que a parte recorrente agiu com excesso no direito de crítica e de informação, ao difamar a parte recorrida, que consiste em atribuir fato negativo à honra da vítima.

Houve violação aos direitos da personalidade previstos no artigo 5o, X, da Constituição Federal, a saber, honra, imagem, privacidade e intimidade, fazendo-se de rigor a indenização moral da vítima.

Dessa forma, atribui-se ao recorrido a responsabilidade pelo ato ilícito mencionado na inicial, em consonância com o disposto no parágrafo único do artigo 927, do CC. Neste sentido:

É nesse sentindo o entendimento das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. DANO À HONRA E À IMAGEM. GESTÃO DE SÍNDICO. EXCESSO AO DIREITO DE CRÍTICA OU INFORMAÇÃO. OFENSA PESSOAL DEMONSTRADA. PRELIMINAR. PREVENÇÃO. REJEITADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O exercício de manifestação com imputação de atos ilícitos (falta de lisura e improbidade) à parte Recorrida, que denigram sua imagem perante o grupo de aplicativo de mensagens (Whatsapp) e sites de notícias, exige produção de prova, para que se faça afirmação pública da autoria/prática de crime.

2. As expressões utilizadas pela Recorrente ultrapassam o exercício regular do direito de crítica, anotando-se que deveria na via própria, buscar a prestação de contas dos atos praticados pelo síndico e não atribuir-lhe atos ilícitos perante os demais moradores, de modo ofensivo. 3- A honra constitui direito da personalidade e, nos termos do artigo 5o, X, da Constituição Federal, é assegurado o direito à indenização pelo dano moral decorrente de sua violação. 4- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.

6. Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

7. Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1041267-17.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023)

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCERIA ENTRE ADVOGADOS – DISSOLUÇÃO – DIFAMAÇÃO PERANTE CLIENTES POR MENSAGENS NO FACEBOOK E WHATSAPP – OFENSA À HONRA DA PARTE AUTORA - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 8010899-34.2016.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022)

Do pedido contraposto

Há pedido contraposto no sentido de que “A inquinação perpetrada contra a honra e a reputação do advogado, efetivada por meio da utilização indevida de sua notoriedade para fins políticos pessoais e pela construção de narrativas difamatórias, constitui uma transgressão aos direitos à honra e à imagem do profissional, conforme preconizado pelos artigos 186 e 927 do Código Civil. Esta conduta, além de manchar a imagem do advogado, suscita ponderações acerca da integridade do processo legal, sugerindo uma possível manipulação da justiça para objetivos inconfessáveis”.

Para a viabilidade do pedido contraposto, a análise dos autos deve estar circunscrita aos fatos delineados na inicial, sendo que outros fatos devem ser discutidos em sede adequada, mesmo porque, consoante o artigo 31, Lei 9.099/95, “É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3o, desta Lei,
desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia
”, o que não ocorreu nos autos uma vez que os fatos delineados a sustentar o pedido contraposto não diversos daqueles formulados na inicial.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

[1]
BARROSO, Luna van Brussel.
Liberdade de Expressão e Democracia na Era Digital
(Portuguese Edition) (p. 15). Edição do Kindle.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2024